Tribunal: STF
Processo: HC 68754
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-09-17
Data de publicação: 1991-09-17

Ementa:
- HABEAS CORPUS - CRIME DE EXTORSAO - ALEGADA  INSUFICIÊNCIA
PROBATORIA - PRETENDIDO EXAME DA PROVA PRODUZIDA  NO  PROCESSO  PENAL
CONDENATÓRIO - INIDONEIDADE DO "WRIT" - PEDIDO INDEFERIDO.
         E incomportavel, na via sumarissima do  "habeas  corpus",  o
exame aprofundado da prova produzida  na  esfera  do  processo  penal
condenatório. O âmbito estreito  desse  "writ"  constitucional  veda,
ainda, a analise interpretativa do conjunto probatório  emergente  do
procedimento  instaurado  com  o  ajuizamento  da  ação   penal   de
conhecimento.